Tribunal: TJMT
Processo: 1017491-54.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017491-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), OZAIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 049.890.021-56 (AGRAVADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA EXIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – AGRAVO DESPROVIDO.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, é suficiente para atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena pelo trabalho.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos do PEP n
0015168-74.2016.8.11.0042
(SEEU) - Código 438704, que concedeu remição pelo trabalho, com base nos atestados juntados, sem as folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo reeducando.

De acordo com as razões do agravo, apresentadas no id. 141609673 é imprescindível o encaminhamento das folhas de frequência para atestar o cumprimento da carga horária de trabalho do reeducando, nos termos dos arts. 126 e 129 da LEP, com vistas a promover maior transparência quanto à demonstração de atendimento dos preceitos legais.

Postula, assim, a reforma da decisão impugnada para indeferir o pedido de concessão da remição pelo trabalho com base apenas no atestado juntado à seq. 18.2 do PEP
0015168-74.2016.8.11.0042
(SEEU).

Em contrarrazões (id. 141609678), a defesa postula a mantença do édito jurisdicional, por seus próprios fundamentos.

Sob o juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 141609679).

Em parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 142532679), conforme entendimento assim sumariado:

“
Agravo em Execução Penal – Remição pelo trabalho – Insurgência ministerial – Pretendido decote dos dias remidos em face da inidoneidade do atestado de trabalho apresentado – Impossibilidade – Atestados de frequência fornecidos pelo diretor do presídio sobre a atividade exercida e o número de dias trabalhados – Documentação idônea – Veracidade presumida – Ausência de provas que afastem a fé pública do atestado – Desnecessidade de completação por folha de frequência – Rigorismo que prejudica o agravado – Decisão mantida –
Pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório.

Peço inclusão do feito em pauta de julgamento, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constata-se que o reeducando Ozair Nascimento de Oliveira Júnior cumpre executivo de pena pela prática dos crimes de homicídio e crimes contra o patrimônio, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias.

Da análise das razões recursais, em síntese, a
irresignação ministerial
repousa em torno da r. decisão (id. 141609675) que
concedeu ao agravado a remição de
26 (vinte e seis) dias

relativos ao período de trabalho realizado nos meses de maio a julho de 2018
, firmado pelo atestado do Diretor da unidade prisional,
como elemento suficiente para promover a remição em favor do
reeducando (id. 141609680 – Pág. 377).

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque
desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente trabalhados
, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Em que pese irresignação, o pleito não comporta provimento.

Como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, em seu parecer lançado ao id. 142532679, “
o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional é suficiente para comprovar os dias trabalhados, para fins de remição da pena, sendo desnecessário corroborá-lo com a folha de frequência do agravado,
ante a ausência de provas que afastem a fé pública dotada pelo documento
.” sic.

De fato, o documento expedido pela autoridade penitenciária goza de presunção de veracidade e
somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo
ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis:

“O atestado de remição da pena pelo estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que menciona as atividades e as respectivas cargas horárias exercidas pelo reeducando, é documento idôneo e apto a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”.

(N.U 1022428-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“
O atestado fornecido pelo diretor da cadeia, descrevendo as atividades desenvolvidas e o tempo de trabalho, é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento. Cabe à administração prisional fiscalizar as atividades laborais desenvolvidas pelos detentos, sendo certo que, eventuais falhas na atividade estatal, não podem ser invocadas para penalizá-los.”

(AgExPe, N.U 0003311-97.2016.8.11.0020 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.1.2017)

No caso, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo. Logo, a decisão agravada (remição) deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022